Tribunal: TJSP
Processo: 0008665-69.2017.8.26.0176
Classe: Apelação Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-02
Data de publicação: 2020-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000308221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008665-69.2017.8.26.0176, da Comarca de Embu das Artes, em que é apelante
EDUARDO LUIZ SIENA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso, confirmando-se a r. sentença recorrida pelos próprios fundamentos.v.u., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 2 de maio de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008665-69.2017.8.26.0176 -Voto no 43259
2
VOTO no: 43.259
Apelação Criminal no: 0008665-69.2017.8.26.0176.
Comarca: Embu das Artes.
Vara de origem: 2a Vara Judicial.
Juíza prolatora da sentença: Bárbara Carola Hinderberger Cardoso de Almeida.
Apelante: Eduardo Luís Siena.
Apelado: Ministério Público.
"negaram provimento ao recurso, confirmando-se a r. sentença
recorrida pelos próprios fundamentos."

Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por EDUARDO LUÍS SIENA contra a r.
sentença publicada em 25 de junho de 2019, lançada a fls. 194/196 dos autos digitais, que o
condenou pela prática do delito descrito no art. 180, § 1o do Código Penal, à pena de 3
anos de reclusão, em regime aberto, e 10 diárias de multa no piso, substituída a pena
privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, em
razão de fato ocorrido entre os dias 3 de agosto e 17 de outubro de 2017.
O recorrente persegue a absolvição sob o fundamento da insuficiência de
provas da autoria, invocando o princípio in dubio pro reo. Alternativamente, pede a
desclassificação do delito de receptação simples para a receptação culposa (art. 180 § 3o
CP) (fls. 175/181).
Constam as contrarrazões (fls. 233/234) e o parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça (fls. 245/253), que opina pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008665-69.2017.8.26.0176 -Voto no 43259
3
O recorrente foi condenado porque adquiriu, no exercício de atividade
comercial, um aparelho celular da marca Samsung, de propriedade da vítima João Onofre
Filho, sabendo ser produto de furto ocorrido em 3.8.2017.
A prova da materialidade e autoria do crime é inconteste, sobretudo diante
do boletim de ocorrência de fls. 3/4, do auto de exibição, apreensão e entrega de fl. 30, do
auto de avaliação de fl. 33, e da prova oral colhida.
Conquanto o apelante tenha negado a prática delitiva, dizendo que uma ex-
funcionária da loja é que o teria comprado (fls. 16/17 e CD), o policial civil Juliano (CD)
detalhou as investigações iniciadas a partir do registro do crime de furto do aparelho
celular, apontando a utilização por Patrícia Martins dos Anjos, que, intimada, esclareceu a
aquisição por R$ 450,00 em uma loja de conserto de celular (fl. 15).
A corré Wiviyan de Moraes Soares (autos suspensos) admitiu a venda para o
acusado que sabia a origem ilícita do aparelho (fls. 34/35).
Nesse contexto, pese a negativa do apelante, o depoimento do policial civil
se mostrou coerente e compatível com a dinâmica dos acontecimentos, não havendo
qualquer razão para desmerecê-lo. Ademais, o acusado, como comerciante, foi
surpreendido em sua loja na posse de bem de origem ilícita, e não apresentou a respectiva
nota fiscal, invertendo-se, pois, o ônus probatório, incumbindo a ele, e não mais à Justiça
Pública, demonstrar a detenção lícita, o que não ocorreu. Nesse sentido a jurisprudência
dominante desse e. Tribunal ( RJTACRIM no 64/138).
Quanto ao dolo da conduta, deve-se lembrar que não é possível invadir a
consciência humana a ponto de atestar a ciência (ou não) da origem ilícita do bem pelo
agente, devendo esta conclusão ser tomada pelo contexto, ponderando-se, por exemplo, a
coerência da explicação trazida por quem é acusado do crime e a natureza do bem, e
outros elementos que, no caso concreto, levem à conclusão quanto à conduta lícita, não
sendo demais assinalar que pelo interrogatório do apelante, o dolo ficou cristalino, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008665-69.2017.8.26.0176 -Voto no 43259
4
como ele mesmo admitiu, comprou o aparelho de Wivyan sem exigir a respectiva nota
fiscal.
Sobre o tema, já se decidiu:
“Apelação. Crime de receptação dolosa. Sentença absolutória. Recurso
do Ministério Público. 1. Quadro probatório suficiente para a
responsabilização penal do apelante pela prática do crime de
receptação. 2. A prova do dolo no crime de receptação é
essencialmente indiciária, tomando-se em conta as circunstâncias em
que se deu a ação do agente [...]” (TJSP, 2a Câmara Criminal
Extraordinária, Ap. Crim. no 0007900-64.2012.8.26.0050, rel. Des.
Laerte Marrone, j. 19.10.2015) (grifo nosso).
“RECEPTAÇÃO - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso
para evidenciar autoria e materialidade do delito - Origem criminosa
do bem comprovada - Dolo do agente evidenciado pela harmônica
prova coligida - Versão defensiva não demonstrada - Condenação
respaldada pelas provas dos autos - Pena imposta de forma criteriosa e
individualizada, estipulado o regime inicial aberto e ao final
substituída por restritiva de direitos - Recurso improvido - (voto n.
28775)”
(TJSP,
16a
Câmara
de
Direito
Criminal,
AP
no
0001797-16.2012.8.26.0414, rel. Des. Newton Neves, j. 10/05/2016).
Destarte, demonstrado o dolo, a condenação pelo crime de receptação
qualificado era mesmo de rigor.
Da mesma forma, inviável a desclassificação do delito para a figura típica
do § 3o do art. 180, do Código Penal, pois o recorrente recebeu a mercadoria ilícita no
exercício de atividade laborativa, configurando-se assim o delito previsto no § 1o do art.
180 da mesma novel penal.
No que concerne à dosimetria penal, contra a qual o apelante não se
insurgiu, nada a alterar, porquanto fixada a pena no mínimo legal, sendo substituída a
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, e também adequado o regime aberto
em caso de conversão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008665-69.2017.8.26.0176 -Voto no 43259
5
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, confirmando-se a r.
sentença recorrida pelos próprios fundamentos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator